Tribunal: STF
Processo: ARE 1005860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 3.1. Intempestividade do RE, ofensa reflexa e súmulas 279 e 284. 3.2. Comprovação de não ocorrência de expediente forense. 4. Ausência de impugnação dos demais fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.